Tribunal: TJDFT
Processo: 0702953-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÂO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento.
2. Tendo o recorrente optado por não impugnar os fundamentos da decisão guerreada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal quanto a um dos inconformismos manifestados.
3. Na forma do enunciado 150, da súmula do STF, “a execução prescreve no mesmo prazo da ação”. Assim, por se tratar de cobrança de alimentos, o prazo prescricional é de 2 anos, na forma do art. 206, §2o, do Código Civil.
4. No caso, verifica-se que o processo de origem não ficou parado por falta de impulsionamento por parte da exequente. Em verdade, a exequente atuou de forma diligente nos autos, que ficou suspenso por anos em razão de decisões judiciais neste sentido.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.